Tribunal: TJSP
Processo: 2381569-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP contra decisão que deferiu tutela de urgência para religação de água em imóvel de Ramiro da Conceição França, sob pena de multa. A SABESP alega irregularidades na ligação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP contra decisão que deferiu tutela de urgência para religação de água em imóvel de Ramiro da Conceição França, sob pena de multa. A SABESP alega irregularidades na ligação de água e consumo clandestino, justificando a interrupção do serviço.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a adequação do Mandado de Segurança como meio processual para discutir a interrupção do fornecimento de água por irregularidades técnicas e (ii) a existência de direito líquido e certo do impetrante.

III. Razões de Decidir
3. A interrupção do serviço de água decorreu de irregularidades técnicas e consumo clandestino, caracterizando exercício regular de gestão comercial pela concessionária, não configurando ato de autoridade passível de Mandado de Segurança.
4. A essencialidade do serviço não impede sua suspensão em casos de fraude, conforme legislação vigente, não havendo direito líquido e certo violado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Mandado de Segurança não é cabível para discutir atos de gestão comercial em casos de irregularidade técnica. 2. A interrupção do serviço por fraude não configura ato de autoridade.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, I; art. 300; art. 485, VI.
Lei 12.016/2009, art. 1o, §2o.
Lei 14.015/2020.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001050-36.2017.8.26.0491, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2018.